Tribunal: TJSP
Processo: 1007673-28.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – APELO DOS AUTORES – Falha no dever de informação (art. 6o, III, do CDC) e propaganda enganosa – Aquisição de unidade imobiliária sem a informação a respeito da existência de vagas de garagem externas, fora dos muros do empreendimento – Requerida que formulou material publicitário com importante

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – APELO DOS AUTORES – Falha no dever de informação (art. 6o, III, do CDC) e propaganda enganosa – Aquisição de unidade imobiliária sem a informação a respeito da existência de vagas de garagem externas, fora dos muros do empreendimento – Requerida que formulou material publicitário com importante omissão a respeito da existência da localização de parte das vagas de garagem – Danos morais caracterizados – Circunstâncias que extrapolam o mero aborrecimento – Indenização que deve ser fixada em valor adequado, que não represente enriquecimento sem causa aos demandantes – Dano material evidenciado pela desvalorização do imóvel – Valor a ser apurado em liquidação de sentença – Sentença reformada – Pedido inicial parcialmente procedente – Inversão da sucumbência – Recurso provido.